Tribunal: CARF
Processo: 13227.720138/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720138/2012-68
ACÓRDÃO
9202-011.559 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOAO ARANTES JUNIOR
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O
INÍCIO
DO
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
SEGUINTE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INC. I DO ART.
173 DO CTN.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de
ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173,
I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a
menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para
decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN.
Ocorrido o pagamento após o início do exercício financeiro seguinte, não
havendo suspensão nem interrupção do prazo decadencial, aplicável o
disposto no inc. I do art. 173 do CTN para fins de configuração da causa
extintiva do crédito tributário.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.559 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13227.720138/2012-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, para afastar a
decadência, devendo os autos serem devolvidos à eg. Turma a quo para que seja apreciado o
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2402-011.287, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta Segunda Seção de julgamento que, de ofício, à unanimidade, declarou a decadência para a
constituição do crédito tributário exigido em face de JOAO ARANTES JUNIOR.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART.
150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN. (f. 141)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso ao recurso voluntário interposto, eis que o crédito
constituído foi atingido pela decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN. (f.
141)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.559 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13227.720138/2012-68
3
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 147/159) alegando,
em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 9202-010.592 e no 9202-007.369,
interpretada a legislação tributária de modo díspar, uma vez que
[o] Colegiado a quo entendeu que no caso de lançamento por homologação,
ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, ainda que o pagamento
tenha se dado após o vencimento, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, já o acórdão
paradigma entendeu que deveria se aplicar a regra do artigo 173 inciso I, do CTN,
uma vez que o pagamento após o vencimento não é apto a atrair a incidência do
art. 150, § 4o, do CTN. (f. 155)
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 163/166, por entender estar “bem
dimensionada a divergência do exame do primeiro paradigma [no 9202-010.592], [viu como]
desnecessária a análise do segundo paradigma [no 9202-007.369]” (f. 166), dando seguimento ao
apelo especial.
Malgrado cientificada (f. 170), deixou o prazo transcorrer in albis, sem a
apresentação das contrarrazões – vide despacho de encaminhamento às f. 172.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
regra decadencial a ser aplicada no caso de pagamento em atraso do ITR.
Passemos, portanto, a averiguar estarmos (ou não) diante de situações que, a
despeito de guardarem similitude fática, conferiram à legislação tributária interpretação díspar.
Conforme consta no acórdão recorrido,
[n]o presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente,
em trabalho de malha fiscal, se referindo apenas à diferença entre o valor já
declarado e o apurado, o que já evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
Além disso, a Unidade de Origem comprovou o pagamento do imposto conforme
se observa às fls. 136 e 137.
O início da fiscalização ocorreu em 30/05/2011 (fl. 8) e o pagamento do tributo
foi realizado em 25/11/2010 (fl. 136).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.559 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13227.720138/2012-68
4
Considerando o período autuado (exercício de 2007), bem como a data da
constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento pelo contribuinte
aos 21/03/2012, conforme comprova o Aviso de Recebimento, a fls. 16, ou seja,
mais de 5 anos após a data do fato gerador - 1o/01/2007, deve ser reconhecida a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação
da decadência.
(...)
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de
ofício operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está
tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150,
§ 4°, e 156, V, do CTN. (f. 144/145, sublinhas deste voto)
No paradigma de no 9202-010.592, malgrado idêntica a situação, ultimada a
contagem do transcurso do prazo decadencial quinquenal com base no disposto no inc. I do art.
173 do CTN. Confira-se, no que importa, o que ali consta:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. No caso dos autos, verifica-se que
o Contribuinte apresentou até mesmo a declaração do imposto em atraso, ou
seja, o prazo de entrega da DITR do exercício a que se refere o lançamento
encerrou-se em 30/09/2009, mas esse documento somente foi encaminhado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/08/2010 (fl. 14). Além disso,
conforme se verifica do DARF de fl. 42, o pagamento do tributo foi efetuado
também em 12/08/2010, portanto muito após o seu vencimento. Não houve,
assim, pagamento antecipado, devendo ser aplicado, para fins de contagem do
prazo decadencial, o art. 173, I, CTN. (sublinhas deste voto)
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
II – DO MÉRITO
A temática ora devolvida não é nova para esta eg. Câmara, mesmo se
considerada as substanciais transformações sofridas em sua composição.
Em sessão datada de 23 de maio p.p., à unanimidade, entendido que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN,
se ausente o recolhimento e a declaração. Recolhimento efetuado após o início
da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, quando este não se
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.559 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13227.720138/2012-68
5
interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado como pagamento
antecipado para fins de recontagem do lustro decadencial pela regra do art.
150, § 4o, do CTN.1
O col. Superior Tribunal de Tribunal de Justiça tem acachapante jurisprudência
no sentido de que,
ressalvadas situações excepcionalíssimas e discutíveis se seriam suspensivas ou
interruptivas verdadeiramente, como nos casos de “suspensão fática” ou do
inciso II do art. 173 do CTN –, o prazo decadencial não se suspende, nem se
interrompe, na seara tributária. O STJ já assentou, de longa data, mantendo no
momento hodierno, tal entendimento, veja-se:
iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe.' (STJ,
EREsp 1.143.534/PR, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de
20/3/2013)". (AgInt no REsp n. 1.427.073/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)
(...)
Além do mais, a jurisprudência do STJ é bem consolidada em estabelecer que:
a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo
determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de
constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o
qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”
Diversos são os acórdãos do Colendo STJ que trazem esse texto em “aspas”
(exemplos: AgInt no AREsp n. 2.382.228, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783,
AgInt no AREsp n. 2.170.144, AgInt no AREsp n. 1.829.340, REsp n. 1.798.274).
Poderia se contra-arrazoar afirmando que o STJ traz o referido texto
complementado pelo trecho sublinhado:
a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no te/mpo e
modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao
procedimento de constituiç/ão do crédito pelo Fisco, por meio do
lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no
(prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento
de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração
entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou
responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação
pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é

1 CARF. Acórdão no 9202-011.311, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 23 maio 2024.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.559 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13227.720138/2012-68
6
tacitamente homologada" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.596/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023)
Ocorre que, não se pode olvidar que a consolidação jurisprudencial do STJ
entende que o prazo decadencial não se suspende, tampouco se interrompe
(EREsp 1.143.534, AgInt no REsp n. 1.427.073).2
A princípio, o dies a quo da contagem do prazo da decadência, em se tratando de
ITR do exercício de 20007, seria 1o de janeiro de 2007, com base na aplicação do §4o do art. 150
do CTN, ausente a ocorrência de fraude, dolo e simulação, ultimado o recolhimento, ainda que
parcial. Inexistente qualquer antecipação no ano de 2007, teve início em 1o de janeiro de 2008, a
contagem do prazo decadencial por força do inc. I do art. 173 do CTN. O recolhimento feito
posteriormente – no caso em espeque, apenas muitos anos depois, em 2010 – ao início desse
lastro temporal é inapto a atrair a aplicação do §4o do art. 150 do CTN, eis que iniciado a
contagem, não há que se cogitar a interrupção ou a suspensão do prazo.
Sendo inconteste que o recolhimento ocorreu passados quase 4 (quatro) anos da
data da ocorrência do fato gerador (25 de novembro de 2010 – vide f. 144 do acórdão recorrido),
quando já iniciada a contagem pelo inc. I do art. 173 do CTN, não há que se cogitar ter o crédito
sido fulminado pela decadência, eis que regularmente cientificado em 21 de março de 2012 (f.
144), antes de findo o prazo em 31 de dezembro de 2012. Merece, portanto, guarida a pretensão
fazendária.
Por estarem pendentes de apreciação todas as questões de mérito trazidas no
bojo do recurso voluntário, uma vez que assinalado no acórdão recorrido que “independe de
provocação da parte para examinar a regularidade processual e questões de ordem pública (...);
(...) argu[ída] de ofício a decadência” (f. 142), deverão os autos ser devolvidos à Turma Ordinária.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador e dou-lhe parcial
provimento, devendo os autos serem devolvidos à eg. Turma a quo para que seja apreciado o
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

2 Idem.
Fl. 179
DF CARF MF
Original